Tribunal: TJDFT
Processo: 0721547-54.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0721547-54.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA VALERIA DA SILVA RODRIGUES SOARES, ANDREIA SUZANI DA SILVA, RENATA PRICILA DA SILVA, CARLA LUCIANE DA SILVA SOUSA, ANA LUCIA DA SILVA, IRVING LUCIO DA SILVA, MARCELO JACINTO DA SILVA, JOSE GERALDO DA SILVA, CARLOS HUGO DA SILVA, PATRICIA CRISTIANE DA SILVA FRANCA, ALEXANDRE SALOMAO CRISOSTOMO DE CASTRO, ESPÓLIO DE HUGO JACINTO DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL, com pedido de efeito suspensivo, contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do PJE n. 0706353-28.2019.8.07.0018. O juízo de primeiro grau tornou sem efeito decisão proferida no ID 94086520, na qual foi deferida a suspensão da execução pelo prazo de 1 ano e “a inscrição do nome da parte executada no sistema SERASAJUD”. Pela r. decisão agravada, o Distrito Federal foi intimado a dar andamento ao feito para indicar bens do devedor livres e desembaraçados, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de arquivamento. Em suas razões de agravo, o DISTRITO FEDERAL aduziu que os herdeiros devem ser habilitados no polo passivo da demanda, em razão da inexistência de inventário. Alegou que tal questão já havia sido decidida no processo e que não houve recurso no momento adequado. Acrescentou que a certidão de óbito atesta a existência de bens, de sorte que cabe a inversão do ônus da prova para que os herdeiros comprovem a alegada inexistência de bens. Por fim, em caráter eventual, o agravante afirmou que, se não forem encontrados bens em nome do espólio de Hugo Jacinto, o feito deve ser suspenso pelo prazo de um ano e não extinto ou arquivado. É o relatório Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art.1.015, do Código de Processo civil e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1017. Conheço o recurso. Estabelece o Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Assim, a concessão da medida de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade de provimento do recurso e e risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. A ausência de um dos requisitos, portanto, é impeditivo ao deferimento da tutela. No caso vertente, verifica-se, em análise perfunctória, que o presente recurso não preenche os requisitos legais para que lhe seja atribuído o efeito suspensivo requerido pelo ente agravante. O perigo na demora não foi demonstrado, tendo em vista que a decisão agravada apenas resultou no indeferimento de pedido de inclusão do nome dos herdeiros de Hugo Jacinto em cadastro de inadimplentes, bem como do pedido de suspensão do feito pelo prazo de um ano. Não fosse o bastante, não se constata a probabilidade de provimento do recurso. O entendimento do juízo de primeiro grau está em consonância com julgados mais recentes deste Tribunal de Justiça. Ilustrativamente, registre-se. "CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. FALECIMENTO DO CONTRIBUINTE. INEXISTÊNCIA DE INVENTÁRIO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESPÓLIO. REPRESENTANTE. ADMINISTRADOR PROVISÓRIO. CITAÇÃO DE TODOS OS HERDEIROS. DESNECESSIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução fiscal, determinou a citação de todos os herdeiros necessários do executado em caso de inexistência de inventário em curso. 2. O espólio é destituído de personalidade jurídica, mas tem legitimidade para integrar a relação jurídica processual como ente despersonalizado, devendo ser representado em juízo pelo inventariante em caso de existência de processo de inventário em curso (art. 75, inciso VII, do Código de Processo Civil). 2.1. Por sua vez, segundo o art. 613 do CPC, até que o inventariante preste o compromisso, continuará o espólio na posse do administrador provisório. Assim, ainda não havendo a abertura do inventário e a nomeação do inventariante, cabe ao administrador provisório da herança a representação ativa e passiva do espólio (art. 614 do CPC). 3. Inexistindo inventário aberto, não cabe aos herdeiros, individualmente considerados, responder pela ação, pois, enquanto não há partilha, a herança deve responder por eventual obrigação deixada pelo de cujus e, nesse contexto, é o espólio que detém legitimidade passiva ad causam para integrar a lide. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1342027, 07094979320218070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 19/5/2021, publicado no DJE: 2/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)" - grifou-se Vale salientar, por oportuno, que ao contrário do que alega a parte agravante, a decisão de ID 81761735 não deferiu a inclusão dos herdeiros de Hugo Jacinto no polo passivo da demanda. Em verdade, a referida decisão determinou o “desbloqueio via SisbaJud, em nome de MARIA VALERIA DA SILVA”, justamente porque, na forma esclarecida pelo magistrado, “o espólio (a universalidade dos bens deixados pelo morto) assume a legitimidade para demandar e ser demandado em todas as ações em que o devedor falecido integraria o polo ativo ou passivo, se vivo fosse”. De igual sorte, não se verifica probabilidade do direito quanto ao deferimento do pedido de suspensão do processo por um ano, já que o referido pedido se encontra calcado no artigo 921, III, do Código de Processo Civil, que trata das hipóteses em que o executado não possui bens penhoráveis. No caso vertente, a alegação do ente agravante é justamente no sentido de que existem bens deixados pelo de cujus, razão pela qual lhe cabe providenciar a indicação de tais bens para prosseguimento da execução. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Comunique-se ao juízo de primeiro grau. Dispenso as informações. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 12 de julho de 2021. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator